Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742587-58.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, R. S. D. S. RECORRIDOS: SEBASTIÃO RAMALHO DE SOUSA, VINÍCIUS RODRIGUES RAMALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. São desarrazoadas as medidas coercitivas de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio do cartão de crédito, com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que seria possível a realização de medidas coercitivas para o recebimento do crédito. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 46312471). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “na espécie, o bloqueio do(s) cartão(ões) de crédito e a suspensão da(s) CNH(s) dos Agravados não serviriam para obter o valor perseguido pelos Agravantes” (ID 45319602). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 46312471). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027